Tribunal: TJDFT
Processo: 0004499-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Número do processo No: 0004499-33.2015.8.07.0001 Classe judicial: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) Apelante(s): GEORGINA MACHADO FRAUZINO e VIA ENGENHARIA S. A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Apelado(s): OS MESMOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas por GEORGINA MACHADO FRAUZINO e VIA ENGENHARIA S. A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença de ID 22992888, proferida em ação de reintegração de posse em que contendem. Em sua apelação, a ré Via Engenharia S.A. requer a suspensão do feito até homologação do plano de recuperação judicial, conforme decisão do processo no 0718798-87.2019.8.07.0015. Afirma que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF deferiu o processamento da recuperação judicial do GRUPO VIA e, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/05, determinou a suspensão de todas as ações e execuções promovidas em desfavor das Recuperandas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, qual seja, de 22/08/2019 a 18/02/2020. Aduz que, em 05/02/2020, o Juízo Recuperacional deferiu o pedido de prorrogação de suspensão das ações e execuções contra as Recuperandas do Grupo Via até a efetiva homologação do plano de recuperação judicial. Alega que, desde a data do deferimento da Recuperação Judicial, encontra-se, momentaneamente, impedida de adotar qualquer medida acerca de disposição patrimonial sob o risco de ser caracterizado crime falimentar por “favorecimento de credor” nos termos do art. 172, § único da Lei 11.101/20051 (ID 22992918, pág. 9). É o relatório. Decido. De acordo com os autos da ação de recuperação judicial, foi prorrogada a suspensão de todas as ações e execuções contra a recuperanda até a homologação do plano de recuperação judicial nos seguintes termos: “Nos termos do art. 6o, §4o, da LF, na recuperação judicial, a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação judicial. No caso, verifico que o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções movidas contra a recuperanda teve início com a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (decisão de ID. 42533709 - em 19/08/2019, com data de publicação em 22/08/2019), de forma que ele irá acabar em 18/02/2020, considerando que o prazo é contado em dias corridos. Ocorre que, muito embora não haja a previsão expressa sobre a possibilidade de prorrogação da suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, percebe-se que se o simples deferimento do processamento impôs tal cautela, o aguardar da sentença de concessão - após aprovação do plano de recuperação - com maior razão - impõe a continuação daquela providência, pois é possível que eventual credor que tenha tido a execução singular suspensa tenha sido incluído no QGC, não sendo razoável então que - na pendência da sentença de concessão - tal execução singular prossiga, pois indiretamente restaria malferido o princípio da "par conditio creditorum". Acrescento que a literalidade do disposto no § 4o, do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005 merece temperamento, e deve ceder lugar à interpretação lógico-sistemática daquela lei, principalmente diante da cláusula geral contida em seu art. 50, caput, que ao dispor dentre outros meios para a concessão da recuperação judicial, permitiu ao julgador, no caso concreto, a eleição de outras medidas que não apenas as elencadas no texto legal, para possibilitar ao devedor, pelo menos, utilizar-se do procedimento recuperacional, para definir, com seus credores, a possibilidade ou não de novação de suas obrigações. Registre-se que o Conselho da Justiça Federal, na I Jornada sobre Direito Empresarial, inclusive, por meio de seu enunciado 42, disse da possibilidade de prorrogação do prazo de suspensão de ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial: "O prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor". Na hipótese, vários fatos ocorridos nos autos, tais como a demora na publicação dos editais da segunda relação de credores e do aviso de recebimento do plano de recuperação judicial, justificam a prorrogação do prazo de suspensão, especialmente porque a demora para a prática desses atos não pode ser atribuída à recuperanda, a qual vem cumprindo adequadamente os prazos legais e as determinações deste juízo. Ante o exposto, defiro o pedido de prorrogação de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda até homologação do plano de recuperação judicial. (ID 22992925, pág. 10/11). De acordo com a decisão acima, restou demonstrado que o prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor. No caso, o retardamento se deu pela complexidade da demanda, posto que o grupo em recuperação judicial é formado por 16 empresas. Embora seja excepcional o deferimento da suspenção da marcha processual nas ações em fase de conhecimento, no presente caso, além de ter sido expressamente deferido também para as ações na decisão acima, ainda foi deferido o pedido de concessão da tutela de urgência na sentença, para que a ré desocupe a totalidade do imóvel da autora (ID 22992888 - Pág. 5). Como não há pedido de efeito suspensivo na apelação, a apelante autora pode iniciar imediatamente o cumprimento de sentença, art. 1.012, § 1o, V, do CPC. Ademais, em consulta ao PJe, observa-se a existência da Ação de Inventário (proc. no 0720726-81.2020.8.07.0001), em que há notícia do falecimento da autora, Georgina Machado Frauzino, com a juntada da certidão do óbito ocorrido em 15/06/2020 (ID 67124371), o que impõe a suspensão do feito até a habilitação de seus sucessores. Nos termos do CPC: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Assim, defiro a suspensão do processo e do eventual cumprimento de sentença até homologação do plano de recuperação judicial nos autos do processo de Recuperação Judicial no 0718798-87.2019.8.07.0015. Determino, ainda, a intimação do espólio da autora, Georgina Machado Frauzino, por meio de ofício ao proc. no 0720726-81.2020.8.07.0001, para que os seus sucessores manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo e com a suspensão do feito, nos termos do art. 313 do CPC. Aguarde-se o prazo na secretaria. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 15 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator